Tribunal: STF
Processo: RE 1439734
Classe: RE
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2023-08-28
Data de publicação: 2023-08-28

Ementa:
EMENTA



    AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. SERVIDOR PÚBLICO FEDERAL. VANTAGEM PESSOAL NOMINALMENTE IDENTIFICADA (VPNI). INCORPORAÇÃO DE QUINTOS. LEI Nº 9.614, DE 1998, E MP Nº 2.226-45, DE 2001. PARADIGMA: RE Nº 638.115-RG/CE, TEMA RG Nº 395. RECONHECIMENTO ADMINISTRATIVO: MODULAÇÃO DE EFEITOS. MANUTENÇÃO DO PAGAMENTO ATÉ ULTERIOR ABSORÇÃO. CONSEQUÊNCIA: NECESSIDADE DE QUITAÇÃO INTEGRAL DAS PARCELAS RECONHECIDAS.



    1. Ao apreciar os embargos declaratórios no RE nº 638.115-RG/CE, o Supremo Tribunal Federal modulou os efeitos da declaração de inconstitucionalidade da referida incorporação de quintos, consignando expressamente, no tocante às verbas recebidas em decorrência de decisões administrativas, o direito à continuidade do recebimento dos valores pertinentes, até a respectiva absorção por reajustes futuros. 



    2. Estabelecido o direito ao recebimento das parcelas deferidas administrativamente, tem-se, como consequência lógica, que os respectivos valores devem ser quitados integralmente.



    3. Agravo regimental ao qual se nega provimento.